Tribunal: STJ
Processo: 0018077-50.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895628 - SE (2025/0109229-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JAMISSON DOS SANTOS
ADVOGADO
: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. E
MBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo a condenação por crimes previstos no art. 297 do Código Penal e
art. 33 da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, com pena de 10 anos e 7
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 744 dias-multa.
2. O embargante alega omissão quanto ao pedido de análise da dosimetria da pena e busca
rediscutir a nulidade da busca pessoal e domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, especialmente quanto à análise da dosimetria da pena e à nulidade da busca
pessoal e domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade, não se prestando à revisão do julgado por mero inconformismo da parte.
5. Não se vislumbra contradição ou omissão no acórdão embargado, sendo evidente a pretensão
do embargante de rediscutir matérias já julgadas.
6. A defesa equivocou-se ao apontar omissão quanto à dosimetria da pena, pois tal pretensão não
foi apresentada no recurso de agravo regimental.
7. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser integrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por
mero inconformismo da parte. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STF, Súmula 282; STF, Súmula 356.
25/8/2015
Documento eletrônico VDA49326952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 063f9d17-c370-4436-9681-f9833cff6cab

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49326952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 063f9d17-c370-4436-9681-f9833cff6cab

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895628 - SE (2025/0109229-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JAMISSON DOS SANTOS
ADVOGADO
: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. E
MBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo a condenação por crimes previstos no art. 297 do Código Penal e
art. 33 da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, com pena de 10 anos e 7
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 744 dias-multa.
2. O embargante alega omissão quanto ao pedido de análise da dosimetria da pena e busca
rediscutir a nulidade da busca pessoal e domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, especialmente quanto à análise da dosimetria da pena e à nulidade da busca
pessoal e domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade, não se prestando à revisão do julgado por mero inconformismo da parte.
5. Não se vislumbra contradição ou omissão no acórdão embargado, sendo evidente a pretensão
do embargante de rediscutir matérias já julgadas.
6. A defesa equivocou-se ao apontar omissão quanto à dosimetria da pena, pois tal pretensão não
foi apresentada no recurso de agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49506196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:59
Código de Controle do Documento: 2c11d9c5-0963-416b-bb44-5e9cac86a396

7. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser integrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por
mero inconformismo da parte. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STF, Súmula 282; STF, Súmula 356.
25/8/2015
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
(e-STJ,
JAMISSON DOS SANTOS
fls. 1530-1594) contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental (e-
STJ, fls. 1515-1517), assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a condenação por crimes previstos no art. 297 do Código Penal e
art. 33 da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, com pena de 10
anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 744 dias-multa.
2. O agravante busca o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e da violação de
domicílio, alegando que a abordagem policial e a busca domiciliar foram realizadas
sem justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial e a busca
domiciliar foram realizadas com justa causa, considerando a denúncia anônima e os
comportamentos suspeitos do agravante.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de revisão criminal com base
em alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abordagem policial foi considerada legítima, pois foi baseada em denúncia
anônima específica e comportamentos suspeitos do agravante, com a tentativa de
fuga.
6. A busca domiciliar foi justificada pela fundada suspeita de crime permanente,
corroborada pela descoberta de apresentação de documento falso e de mandados de
prisão em aberto.
Documento eletrônico VDA49506196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:59
Código de Controle do Documento: 2c11d9c5-0963-416b-bb44-5e9cac86a396

7. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não
autoriza a revisão criminal, conforme precedentes do STJ. Como se sabe, a "alteração
jurisprudencial que definiu a necessidade de standard probatório objetivo para
abordagem pessoal foi o RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe
, posterior ao julgado que se pretende rescindir. O mesmo
25/4/2022
ocorre em relação à mudança jurisprudencial quanto ao ingresso em domicílio,
ocasião na qual se passou a exigir prova do consentimento livre e se afastou a
justificativa posterior do ingresso, sem justa causa, pela permanência do crime (HC
n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
),
15/3/2021
também é posterior." (AgRg no HC n. 832.501/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
1/9/2023
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.”

Nas razões, a Defesa reitera que a mera atitude suspeita do embargante em via
pública não configura justa causa para o deslocamento até o imóvel.
Argumenta que a abordagem inicial em via pública, motivada por denúncia anônima
não comprovada, e a tentativa de fuga ou fornecimento de nome falso não justificam a invasão
do domicílio.
Complementa que não foi comprovado o consentimento para o ingresso em sua
residência.
Sustenta a existência de omissão, diante da falta de análise do pedido subsidiário de
revisão da dosimetria da pena, considerada excessiva.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão."
Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49506196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:59
Código de Controle do Documento: 2c11d9c5-0963-416b-bb44-5e9cac86a396

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2015
.)
No caso dos autos, à toda evidência, não se vislumbra contradição ou omissão,
conforme apontado pelo embargante.
Ao contrário, o que se percebe, nitidamente, é a pretensão da parte em rediscutir,
pela terceira vez, matérias já julgadas por esta instância extraordinária.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever o inteiro teor do voto condutor do
acórdão embargado:

“Inicialmente, registre-se que se trata de revisão criminal de condenação transitada
em julgado em 11 de maio de 2021, pela prática dos crimes do artigo 297 do Código
Penal e artigo 33 da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, com
pena fixada em 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
mais 744 (setecentos e quarenta e quatro) dias-multa.
Nesta oportunidade, o agravante pretende o reconhecimento da nulidade da busca
pessoal e à violação de domicílio.
Sobre os temas, a instância anterior assim se manifestou (e-STJ, fls. 1285-1309):

‘Na hipótese, o revisionando busca a absolvição amparada na declaração de nulidade
da sua abordagem policial na via pública que progrediu para a busca domiciliar e
apreensão de entorpecentes e apetrechos. Infere-se do caderno probatório que a
guarnição policial fazia patrulhamento na localidade Alto da Jaqueira, Cidade Nova,
Aracaju/SE, quando foi informada que tinha um cidadão foragido traficando na
região. No transcurso das rondas, os policiais depararam-se com o revisionando e
realizaram a abordagem pessoal, momento em que ele informou aos policiais o nome
de ‘Alexandre Alves Barbosa’ e apresentou carteira de identidade com sua fotografia.
De posse do documento de identificação, os policiais foram consultar os dados do
revisionando, via CIOSP, oportunidade que empreendeu fuga, mas acabou caindo e
detido pela equipe policial. Em seguida, os policiais levaram o revisionando para sua
residência e, chegando ao local, a companheira declarou seu nome verdadeiro. Diante
de tal informação, os policiais constataram, via CIOSP, a existência de mandados de
prisão expedidos em seu desfavor pendentes de cumprimento.
Documento eletrônico VDA49506196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:59
Código de Controle do Documento: 2c11d9c5-0963-416b-bb44-5e9cac86a396

Ato contínuo, a guarnição procedeu a busca domiciliar e encontrou drogas e
apetrechos, além do documento de identificação falsificado em nome de ‘Alexandre
Alves Barbosa’ com sua fotografia já em poder da polícia, tudo em consonância com
o Auto de exibição e Apreensão (fls. 10/11) transcrito na sentença. Vejamos:

‘1kg (um quilograma) de crack; 88g (oitenta e oito gramas) de cocaína; 1 (uma)
cédula de identidade em nome de Alexandre Alves Barbosa, mas com a foto do
denunciado; 4 (quatro) facas; 1 (um) alicate; 4 (quatro) cadernetas de anotações; 2
(duas) balanças de precisão; 2 (dois aparelhos telefônicos; 1 (uma) maquineta de
cartão; 1 (um) rolo de papel alumínio; 1 (um) rolo de papel-filme; 2 (dois) pacotes de
bicarbonato de sódio; 1 (um ) pacote de embalagens; 1 (um) pote contendo cápsulas
com substância branca; 1 (um) rolo de adesivo; e o valor de R$ 172,00 (cento e
setenta e dois reais) em dinheiro.’

Observa-se que o ato inicial da equipe policial se restringiu a uma abordagem policial,
instituto esse diverso da busca pessoal. Apesar de serem métodos adotados pelos
agentes policiais que se caracterizam como atos administrativos, independendo da
anuência do cidadão para concretização, representam uma exteriorização do chamado
poder de polícia estatal, adotado em favor da coletividade e do interesse público, na
forma do disposto no artigo 78 do Código de Trânsito Nacional:
[...]
Frise-se que o revisionando, tanto na fase policial, quanto na instrução processual, não
narrou qualquer coação dos agentes de segurança na abordagem policial ou mesmo
citou a existência de alguma revista em seu corpo ou pertences. Por outro lado, em
audiência, confessou toda a empreitada criminosa, tanto assim que foi beneficiado
com a dita atenuante na dosimetria da pena. Desse modo, se a polícia realiza
abordagem de transeunte em via pública solicitando documento de identificação e, na
sequência, busca verificar os dados apresentados, não há qualquer ilegalidade na
referida diligência, ficando essa no campo da atividade preventiva e ostensiva da
polícia para preservar a ordem pública, conforme a intelecção do artigo 144 da
Constituição Federal. Válida a transcrição das palavras do Ministro Ribeiro Dantas, no
habeas corpus no 385.110/SC, Quinta Turma, DJe
: ‘Ademais, a abordagem
14/6/2017
policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que,
calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.’
[...]
Consubstanciado na moldura fática existente, legítima a abordagem policial do
revisionando que exibiu documento de identificação falso e, ao perceber que a
guarnição consultaria os dados via CIOSP, empreendeu fuga, mas foi contido pelos
agentes de segurança. Ainda que se considerasse a diligência como busca pessoal, o
que não houve, presente a fundada suspeita exigida no artigo 244 do Código de
Processo Penal para legitimar a atividade policial, como bem analisou o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça:

‘(...) Deveras, no caso concreto em estudo, nota-se que os policiais abordaram o
suspeito após receberem informação detalhada e concatenada no sentido de que o
autor era foragido da justiça e estava praticando o crime de tráfico de drogas na
região. Ressalte-se que, durante a abordagem, o investigado, ao ser questionado pelos
policiais, forneceu nome falso e, enquanto os militares consultavam o CIOSP, tentou
Documento eletrônico VDA49506196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:59
Código de Controle do Documento: 2c11d9c5-0963-416b-bb44-5e9cac86a396

empreender fuga correndo, alimentando, ainda mais, a desconfiança já existente pelos
agentes, que o contiveram e o levaram para a sua residência, único local onde foi
possível identificar a sua verdadeira identidade e encontrar os entorpecentes de sua
propriedade. Tal cenário foi destacado nos seguintes trechos da sentença condenatória
(p. 298 da ação penal):

‘Com efeito, a testemunha Josimar das Virgens dos Santos, policial militar, sobre o
dia dos fatos, contou que ele e sua equipe estavam realizando patrulhamento de rotina
e receberam a informação de um cidadão que era foragido da justiça e estava
traficando na região. Narrou que quando chegaram no local com a viatura, depararam-
se com o acusado de pronto, mas que, como não o conheciam, não sabiam que se
tratava do indivíduo informado. Continuou relatando que, de qualquer modo, ao
abordarem o réu, ele inicialmente deu um outro nome, que não era o seu. Afirmou que
a equipe decidiu verificar os dados fornecidos pelo réu junto ao CIOSP e, nesse
momento, o acusado tentou correr para empreender fuga, mas acabou caindo, sendo
detido logo em seguida. Explicou que, depois, o acusado foi levado até a sua
residência e que, lá chegando, uma mulher que parecia ser parceira nome dele. Assim,
realizaram consulta no CIOSP e constataram a existência de mandados de prisão
expedidos em seu desfavor. Disse que foram realizadas buscas no imóvel do acusado,
de modo que a droga apreendida foi localizada no hack da casa do réu, lembrando se
tratar uma porção maior de crack e uma outra porção de cocaína. Confirmou que
dentro da residência também foram encontrados diversos instrumentos utilizados na
atividade de comércio de entorpecentes, bem como um documento falso contendo a
foto do réu, mas com um nome diferente. Todavia, respondeu que não se recorda se
tratar do mesmo nome fornecido pelo denunciado quando o abordaram.’

Nesse contexto, a busca pessoal e domiciliar não foi realizada apenas com base em
elementos subjetivos, havendo fundada suspeita para a abordagem. Primeiro, o
revisionando, quando questionado pelos policiais, forneceu nome falso e tentou
empreender fuga, de modo que as diligências empreendidas foram necessárias para
confirmar a sua verdadeira identidade, através da apreensão de documento de
identificação falso, além da prática de crime permanente. Segundo, os detalhes
fornecidos pelo denunciante anônimo foram confirmados pelos policiais (cidadão
foragido na justiça, com mandado de prisão em seu desfavor, que praticava tráfico de
drogas). Portanto, houve justa causa para a busca pessoal e domiciliar diante da
fundada suspeita de crime permanente. (...)’.

Com efeito, os policiais receberam informação de que um cidadão foragido estava
traficando na região (Cidade Nova, Aracaju/SE). Ao se deslocarem para fins de
apuração, a guarnição abordou o revisionando que verbalizou um nome e apresentou
uma carteira de identidade com tal nome e sua fotografia, oportunidade que os agentes
de segurança passaram a checar os dados recebidos. Enquanto os policiais realizavam
a consulta, o revisionando empreendeu fuga, porém caiu e foi contido.
Na continuidade da diligência, os policiais dirigiram-se a residência do revisionando e
lá, por meio da companheira desse, descobriu sua verdadeira identidade e a existência
de mandados de prisão em seu desfavor. Após, a guarnição procedeu a busca
domiciliar e achou uma variedade e quantidade de entorpecentes e apetrechos, tais
como cadernetas de anotação e balanças de precisão. Nesse contexto, o conhecimento
Documento eletrônico VDA49506196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:59
Código de Controle do Documento: 2c11d9c5-0963-416b-bb44-5e9cac86a396

da polícia de que havia foragido traficando na região; abordagem preambular da
polícia e a indicação do revisionando de seu nome que, enquanto a polícia checava os
dados, empreendeu fuga e foi detido pelos policiais; a descoberta da verdadeira
identidade do revisionando na sua residência por sua companheira e a expedição de
mandados de prisão em seu desfavor; a certeza da falsificação da carteira de
identidade apresentada na abordagem policial; a busca domiciliar que resultou na
apreensão de entorpecentes e apetrechos; outorgam e legitimam as buscas ‘pessoal’,
que sequer ocorreu, e a domiciliar.
[...]
Importante mencionar o pensar do ministro Gilmar Mendes, no RHC no 229.514-AgR,
Segunda Turma, DJe de
: ‘Se um agente do Estado não puder realizar
23/10/23
abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como
fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à
atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’.
Portanto, não se verifica qualquer vício na busca residencial porque o réu estava em
situação de flagrante de crime permanente, no qual foi detido em ação policial após
tentativa de fuga e apresentação de documento falso que elucidou na identificação de
pessoa foragida, mostrando seu claro envolvimento no mundo criminoso e permitindo
aos agentes de segurança terem certeza para além da dúvida razoável a respeito da
prática delitiva no interior do imóvel que culminou com a busca. Assim, o resultado
da abordagem pessoal, ou mesmo da busca pessoal, justifica as fundadas razões para a
busca domiciliar nos termos do inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal que diz:
‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;’.

Conforme se observa, a licitude da busca pessoal e da busca domiciliar no caso foi
fundamentada por uma sequência de elementos fáticos e jurídicos que estabeleceram
a justa causa e a fundada suspeita.
Extrai-se do acórdão que a abordagem policial foi iniciada com base em uma
denúncia anônima específica, que apontava um foragido da justiça praticando tráfico
de drogas na região.
Essa informação detalhada justificou a atuação da polícia. A denúncia não era vaga,
mas continha elementos concretos, o que configurou a justa causa inicial para a
diligência policial no local.
Ao encontrar o agravante, os policiais realizaram uma mera conferência da
documentação, solicitando sua identificação.
Como visto, nesta oportunidade, ele forneceu o nome falso ‘Alexandre Alves
Barbosa’ e apresentou um documento de identidade com sua foto, mas com o nome
falso.
Enquanto os policiais consultavam os dados fornecidos via CIOSP, o agravante
tentou fugir, caindo e sendo detido. A tentativa de fuga intensificou a fundada
suspeita, pois é um comportamento típico de quem teme ser descoberto em atividade
ilícita.
Este comportamento do agravante justificou o deslocamento até a sua residência,
para verificação de sua verdadeira identidade.
Nesta oportunidade, sua companheira confirmou seu verdadeiro nome e os policiais
constataram os mandados de prisão em aberto.
Documento eletrônico VDA49506196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:59
Código de Controle do Documento: 2c11d9c5-0963-416b-bb44-5e9cac86a396

Portanto, a fundada suspeita para a busca domiciliar foi amparada pela denúncia
inicial de tráfico de drogas e pelo contexto da abordagem, ou seja, nome falso,
documento forjado, tentativa de fuga e mandados de prisão.
Esses elementos indicavam a probabilidade de que atividades criminosas, como o
tráfico, estivessem ocorrendo no imóvel, configurando justa causa para a entrada sem
mandado.
Além do mais, não é cabível a revisão criminal com base em alteração
jurisprudencial.
Como é cediço, ‘a alteração de entendimento jurisprudencial verificada
posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de
revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa [...], sob pena de serem violados
os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’ (STJ, 5a Turma, AgRg. no HC.
no 782.558/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJ. de 14.2.2023).
Assim, convém ponderar que a ‘alteração jurisprudencial que definiu a necessidade
de
probatório objetivo para abordagem pessoal foi o RHC n. 158.580/BA,
standard
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
, posterior ao julgado
25/4/2022
que se pretende rescindir. O mesmo ocorre em relação à mudança jurisprudencial
quanto ao ingresso em domicílio, ocasião na qual se passou a exigir prova do
consentimento livre e se afastou a justificativa posterior do ingresso, sem justa causa,
pela permanência do crime (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe
), também é posterior.’ (AgRg no HC n. 832.501/SP, relator
15/3/2021
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
28/8/2023
1/9/2023
.)
A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:

‘REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PLEITO
PELO
RECONHECIMENTO
DE
REFORMATIO
IN
PEJUS
INDIRETA.
INSUBSISTENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Não subsiste o
pleito pelo reconhecimento de reformatio in pejus indireta, porquanto a sucumbência
do Parquet estadual quanto à matéria veiculada no recurso especial ocorreu quando do
julgamento e provimento parcial da apelação defensiva. 2. A jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento
jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses
excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na
espécie. 3. Revisão criminal não conhecida.’ (RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/6/2023
30/6/2023

‘AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA DEVIDAMENTE
CIRCUNSTÂNCIADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. BUSCA DOMICILIAR.
MUDANÇA JURISPRUDÊNCIAL DO ENTENDIMENTO ACERCA DA
DOCUMENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO VERBAL DO MORADOR PARA
INGRESSO EM CASA ALHEIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
RETROATIVA. MATÉRIA ARGUIDA QUASE 3 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO.
REVISÃO
CRIMINAL
IMPROCEDENTE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Restou devidamente comprovada a existência de justa causa para a busca pessoal,
Documento eletrônico VDA49506196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:59
Código de Controle do Documento: 2c11d9c5-0963-416b-bb44-5e9cac86a396

tendo em vista que os policias estavam em diligência para averiguar a veracidade de
notícia crime anônima da prática de crime de tráfico de drogas no local. A informação
recebida pelos policiais indicava o prenome e as características físicas do paciente que
foi abordado em via pública. Logo, não há falar em nulidade da busca pessoal. 2. Em
alteração jurisprudencial, ambas as Turmas desta Corte Superior responsáveis pelo
julgamento de matéria criminal passaram a entender que a autorização verbal do
morador, não documentada, não mais serve como justa causa para que os agentes
públicos deixem de buscar o suprimento judicial para a busca domiciliar. Nesse
sentido, cito o paradigmático HC n. 598.051/SP, de Relatoria do Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
. 3. A
2/3/2021
15/3/2021
jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que ‘a mudança de
entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação
retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica’ (AgRg no AgRg no
HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
). 4. Os fatos em comento ocorreram em
,
21/6/2022
24/6/2022
18/6/2019
tendo a apelação sido julgada em
e transitado em julgado logo em seguida.
12/6/2020
5. O standard probatório à época exigido pela jurisprudência para validar a incursão
policial em casa alheia se satisfazia com a prova oral consistente no depoimento em
juízo dos policiais que atuaram na ocorrência. Precedentes. Em momento algum no
curso das investigações ou da ação penal foi contestada a versão apresentada pelos
militares responsáveis pelo flagrante. 6. A falta de documentação da autorização do
morador para a busca residencial, em que foram apreendidos 40kg de maconha e 5kg
de cocaína, somente foi arguida quase três anos após o trânsito em julgado da
condenação em sede de revisão criminal que foi julgada improcedente. Desse modo,
não há falar em constrangimento ilegal. 7. Agravo Regimental no habeas corpus
desprovido.’ (AgRg no HC n. 814.053/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
29/6/2023

‘AGRAVO REGIMENTAL NO
. POSSE ILEGAL DE ARMA
HABEAS CORPUS
DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MUDANÇA
DE ENTENDIMENTO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por
decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas
corpus e recurso ordinário em
, poderá requerer, dentro de cinco dias, a
habeas corpus
apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte
Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear
a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica. O
verbete n. 444 da Súmula do STJ, editado em
, não autoriza a revisão e
13/5/2010
alteração da dosimetria fixada à época, na qual o entendimento vigente era
perfeitamente possível o agravamento da pena-base com base em inquéritos policiais e
ações penais em curso. Precedentes. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC n.
707.839/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)”
24/4/2023
28/4/2023

Documento eletrônico VDA49506196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:59
Código de Controle do Documento: 2c11d9c5-0963-416b-bb44-5e9cac86a396

Em complemento, cabe ressaltar que a Defesa se equivocou ao apontar a omissão
quanto ao pedido de análise da dosimetria da pena, pois esta pretensão não foi apresentada no
recurso de agravo regimental de fls. 1471-1484.
De qualquer forma, como mencionado na decisão que analisou o recurso especial, a
instância anterior não conheceu da revisão criminal quanto ao pedido de modificação da
dosimetria.
Como se sabe, para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se
extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da
legislação federal.
A propósito, não é outro o teor do enunciado 282 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada". No mesmo sentido, o enunciado 356 da Súmula do STF.
Assim, a matéria que não foi ventilada no acórdão recorrido e não foi objeto de
embargos de declaração carece do necessário prequestionamento, recaindo à espécie a Súmula
282 do STF, a qual transcrevo: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
Nesse contexto, considerando que foram apresentados os fundamentos necessários à
solução das questões, bem como que o acórdão embargado foi proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a
ser integrado em sede de aclaratórios.
Por fim, é importante destacar que "o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão". (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
08/06/2016
). Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação específica.
15/06/2016
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA49506196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:59
Código de Controle do Documento: 2c11d9c5-0963-416b-bb44-5e9cac86a396

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0109229-1
AREsp 2.895.628 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00180775020248250000 180775020248250000 202021200026 202400162274
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JAMISSON DOS SANTOS
ADVOGADO
: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JAMISSON DOS SANTOS
ADVOGADO
: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055155485243110:1@
2025/0109229-1 - AREsp 2895628 Petição : 2025/0054025-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49317633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:38:37
Código de Controle do Documento: A6C8D57C-1AEC-4351-9353-5BF07BC2A9AD